Tribunal: TJPA
Processo: 0811087-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811087-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ NÃO ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Abaetetuba contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800710-67.2024.8.14.0070, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, solidariamente com o Estado do Pará, do medicamento Canabidiol 50mg/ml à parte autora, com base em prescrição médica. A decisão foi reformada monocraticamente, mas, após interposição de Agravo Interno, foi tornada sem efeito para oportunizar o contraditório, com apresentação de contrarrazões pela parte agravada e manifestação do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 106 do STJ para o deferimento judicial do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente quanto à demonstração da ineficácia dos tratamentos padronizados disponíveis na rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ, quais sejam: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

O laudo médico que instrui a inicial prescreve o uso do Canabidiol, mas não explicita, de forma circunstanciada, as razões da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS no caso concreto.

A Nota Técnica nº 244012 do NATJUS, juntada aos autos, aponta a ausência de dados técnicos suficientes para embasar a indicação do Canabidiol, especialmente quanto ao histórico de tratamentos anteriores, doses utilizadas, tempo de uso, efeitos adversos e falha terapêutica.

A ausência da demonstração robusta do primeiro requisito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, contrariando a jurisprudência vinculante do Tema 106/STJ e Tema 6/STF.

O art. 932, V, “b”, do CPC autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida contrariar acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medicamento não padronizado pelo SUS exige a comprovação inequívoca, por laudo médico fundamentado, da ineficácia dos tratamentos oferecidos pela rede pública de saúde.

A ausência dessa prova inviabiliza a concessão de tutela de urgência, ainda que presentes os demais requisitos do Tema 106 do STJ.

Notas técnicas do NATJUS podem ser utilizadas como elementos probatórios relevantes para aferir a necessidade e a urgência do tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 932, V, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018; STF, RE 566.471 (Tema 6), rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA.

A referida decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800710-67.2024.8.14.0070, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante, solidariamente com o Estado do Pará, fornecesse ou custeasse o medicamento CANABIDIOL 50MG/ML à parte autora, ora Agravada.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em suma, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de fármaco não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta, ademais, a ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106, notadamente a falta de comprovação da ineficácia dos fármacos já disponibilizados pelo SUS para o tratamento da patologia que acomete a Agravada.

4.
Inicialmente, esta relatoria deu provimento monocrático ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau. Contudo, após a interposição de Agravo Interno pela Defensoria Pública, que alegou violação ao contraditório, a decisão foi tornada sem efeito em juízo de retratação, determinando-se a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões e, posteriormente, a manifestação do Ministério Público.

A Agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de piso.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Estando o feito devidamente instruído, passo à análise do mérito recursal.

VOTO

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinando o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, observou os critérios estabelecidos pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado a ser garantido mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário. Contudo, a efetivação desse direito pela via judicial, especialmente no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados, demanda a observância de parâmetros rigorosos, a fim de não comprometer a organização e o planejamento do sistema.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu critérios obrigatórios e cumulativos para a concessão de fármacos não constantes dos atos normativos do SUS.

Conforme a tese fixada no Tema 106, a concessão judicial exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e (iii) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

De forma convergente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 566.471 (Tema 6), também condicionou o fornecimento de medicamento não padronizado à comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da hipossuficiência financeira e da existência de registro na ANVISA, reforçando a necessidade de uma análise criteriosa de cada caso.

Ao analisar o caso concreto, verifica-se que o ponto nevrálgico da questão repousa sobre o primeiro requisito de ambos os temas: a comprovação robusta e detalhada da ineficácia das alternativas terapêuticas já disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da Agravada.

Embora o laudo médico que instrui a petição inicial prescreva o uso do Canabidiol, ele não se aprofunda, de maneira circunstanciada, nas razões pelas quais os tratamentos padronizados pelo SUS para epilepsia seriam ineficazes ou impróprios para o quadro clínico específico da paciente.

Essa lacuna probatória é corroborada de forma técnica e isenta pela Nota Técnica nº 244012, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) e acostada aos autos. Este documento serve como um importante subsídio para a formação do convencimento do julgador em matérias que demandam conhecimento especializado.

A conclusão do parecer técnico é desfavorável à pretensão da Agravada, afirmando expressamente que "NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da medicação pleiteada no presente caso, nem a urgência da solicitação".

O NATJUS justifica sua conclusão ao destacar que não foram descritas na documentação informações detalhadas sobre os medicamentos previamente utilizados, incluindo as doses empregadas, o tempo de uso, os efeitos adversos ou os critérios de falha terapêutica que levaram à sua descontinuação, especialmente em relação às medicações já disponibilizadas pelo SUS.

A ausência dessa demonstração inequívoca impede o reconhecimento do preenchimento do primeiro e mais crucial requisito do Tema 106 do STJ, tornando a concessão da tutela de urgência uma medida desprovida de fundamentação probatória suficiente.

Nesse cenário, a decisão de primeiro grau, ao deferir o pedido liminar sem a prova indispensável exigida pela jurisprudência vinculante, divergiu do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso V, alínea 'b', autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para alinhá-la à tese firmada no Tema 106 do STJ, que visa garantir a segurança jurídica e a organização das políticas públicas de saúde.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados e com a jurisprudência vinculante aplicável à espécie.

Conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

Em consequência, reformo a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem para indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer nº 0800710-67.2024.8.14.0070.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025